Tribunal: TJMT
Processo: 1052792-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052792-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ANDREIA BARBALHO - CPF: 378.998.214-87 (APELADO), SAMIA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 046.428.001-07 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidora que alegou falhas na prestação de serviços odontológicos (implantes dentários), pleiteando o custeio de novo tratamento por profissional de confiança e indenizações pelos prejuízos suportados. A sentença determinou o custeio do novo tratamento (R$ 46.720,00), restituição dos valores pagos (R$ 9.200,00) e compensação por danos morais (R$ 10.000,00), além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova prova pericial e de prova oral;

(ii) saber se estão caracterizadas falhas na prestação dos serviços odontológicos que justifiquem a indenização integral por danos materiais e morais;

(iii) saber se os valores fixados a título de indenização estão adequados e proporcionais aos danos sofridos.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a matéria é predominantemente de direito, estando os autos suficientemente instruídos com documentos e laudo pericial que comprovam as falhas no tratamento odontológico, nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC.

4. A prova pericial concluiu pela inadequação técnica dos procedimentos odontológicos, ausência de exames essenciais, falhas no prontuário clínico e necessidade de novo tratamento, configurando responsabilidade civil da clínica.

5. O orçamento apresentado está em conformidade com as falhas apontadas e a restituição dos valores pagos é medida que se impõe diante da ineficácia do serviço.

6. A indenização moral fixada em R$ 10.000,00 é proporcional à extensão do dano, que extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é unicamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos. 2. Configurada falha na prestação de serviço odontológico, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. 3. É válida a condenação ao custeio de novo tratamento e restituição dos valores pagos, diante da ineficácia do serviço prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 85, § 11. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 0004395-07.2017.8.13.0453; TJ-MT, AC 1005114-98.2017.8.11.0041; TJ-MT, AC 1004600-43.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEL REY CLINICA ODONTOLOGIA LTDA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MARIA ANDREIA BARBALHO,
julgou procedente os pedidos da inicial.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de nova prova pericial, prova oral e sem analisar documentos relevantes juntados com a contestação.

No mérito, aduz que determinar a restituição de todo valor pago pelos serviços prestados acarretaria enriquecimento ilícito da parte autora, pois desconsidera os procedimentos bem executados.

Sustenta que o valor fixado para os danos morais é incompatível com os parâmetros da jurisprudência, devendo ser reduzido para manter a proporcionalidade e evitar vantagem indevida.

Por fim, afirma que o juízo baseou-se no orçamento mais caro apresentado pela parte autora, tendo a clínica apresentado orçamentos mais econômicos e tecnicamente viáveis, que deveriam ter sido considerados.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 291895350).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 291141527).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado, a Apelante argui, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao julgar o mérito antecipadamente, sem oportunizar nova prova pericial, prova oral e sem analisar documentos relevantes juntados com a contestação.

Como é cediço que o juiz, como destinatário das provas, detém a discricionariedade para julgar o feito antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos, à luz do
art. 355, I, do
CPC, sobretudo na hipótese, em que a controvérsia está ancorada em matéria exclusivamente de direito.

Assim, verifica-se que a matéria controvertida nos autos foi suficientemente esclarecida por prova documental, inclusive com laudo pericial realizado pelo cirurgião-dentista, Sr. Marden José Pereira Ramos Júnior (ID. 291141472).

Ademais, os documentos trazidos pela própria ré (orçamentos, prontuários e registros de atendimento) foram devidamente considerados pelo juízo
a quo
em seu julgado, revelando-se descabida a alegação de que não houve apreciação dos seus argumentos.

Por sua vez, a prova oral pretendida não se mostra essencial para elucidação da controvérsia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Logo, sendo a prova documental satisfatória e inexistindo justificativa plausível para a prova testemunhal, revela-se correto o indeferimento desta.

Aliás:

“[...] O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem o colher o depoimento pessoal da parte. [...]”
(TJ-MG - AC: 00043950720178130453, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (g. n)

Desta feita, não observo o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
MARIA ANDREIA BARBALHO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor de
DEL REY CLINICA ODONTOLOGIA LTDA
, com a pretensão de
que a clínica ré custeasse o tratamento corretivo odontológico, por um profissional de sua confiança, em razão da falha na prestação do serviço contratado, bem como o pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 291141516), julgando procedente a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maria Andreia Barbalho Lopes em face de Del Rey Clínica Odontológica Ltda. Narra a autora que contratou os serviços da clínica ré para a realização de implantes dentários unitários em onze dentes, pelo valor total de R$ 16.000,00, divididos em parcelas. No entanto, o procedimento foi realizado com negligência e erro odontológico, resultando em sérios problemas estéticos, funcionais e de saúde bucal. As coroas de porcelana sobre os implantes se soltaram ou foram colocadas inadequadamente, deixando os pinos implantados expostos e causando dores, sangramentos, infecções e deterioração óssea, comprometendo significativamente a qualidade de vida e saúde da autora. Em razão disso, busca a concessão de tutela antecipada para que a requerida custeie tratamento corretivo em outra clínica especializada, visando evitar danos irreversíveis à sua saúde.

Além disso, a autora relata diversos descumprimentos de obrigações legais pela clínica requerida, destacando especialmente a ausência de informações claras sobre o procedimento contratado, falhas no preenchimento do prontuário odontológico, ausência de exames prévios necessários, descumprimento dos padrões técnicos odontológicos e falta de assinatura válida em contrato, caracterizando falhas graves na prestação de serviço odontológico, em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Alega ainda que tentou resolver a situação diretamente com a requerida, porém não obteve solução satisfatória, permanecendo em sofrimento físico e emocional devido ao procedimento mal executado.

Diante do exposto, requer a concessão de Justiça Gratuita, inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor e, especialmente, a condenação da requerida a custear o tratamento corretivo dos implantes dentários em clínica odontológica diversa, bem como indenização por danos morais e materiais pelos prejuízos sofridos.

(...)In casu, cinge-se em discutir unicamente se houve ou não falha na prestação dos serviços odontológicos, capaz de ensejar em reparação por danos morais e materiais.

Nesse sentido, a autora Maria Andreia Barbalho Lopes comprova adequadamente a falha na prestação do serviço odontológico contratado junto à ré, Del Rey Clínica Odontológica Ltda., especialmente considerando o teor do laudo pericial acostado aos autos da produção antecipada de prova (Processo no 1045120-40.2023.8.11.0041). A perícia técnica realizada confirmou que os implantes instalados apresentavam graves falhas técnicas, destacando-se a ausência prévia de exames essenciais, como a tomografia computadorizada, imprescindível para avaliar adequadamente a estrutura óssea e planejar corretamente o procedimento. A ausência desse exame acarretou a instalação dos implantes em posições desfavoráveis, causando exposição das espiras dos implantes, facilitando o acúmulo de placa bacteriana, gengivite e riscos elevados de perda dos implantes dentários.

De maneira complementar, o laudo pericial confirmou também a negligência clínica e documental por parte da ré, apontando o preenchimento incompleto e inadequado do prontuário odontológico da autora, em desacordo com as exigências legais e profissionais, destacando-se a ausência de informações cruciais sobre os procedimentos realizados, como marca, tipo e dimensões dos implantes, além da falta da assinatura da paciente. Essas irregularidades não somente comprometem o tratamento realizado, mas também configuram evidente violação ao dever informacional e à ética profissional aplicável.

Ademais, o perito concluiu que os resultados estéticos obtidos pela autora eram insatisfatórios, com regiões que facilitavam o acúmulo de placa bacteriana e inflamação gengival. Além disso, ressaltou expressamente que a situação clínica atual da autora demanda intervenções adicionais significativas para readequação bucal e eventual reabilitação dos implantes realizados incorretamente, evidenciando a extensão dos danos materiais sofridos pela paciente.

Diante de tais elementos objetivos extraídos do exame técnico pericial, somados aos demais documentos e às alegações consistentes da autora, fica demonstrada claramente a responsabilidade civil objetiva da clínica requerida pela má prestação do serviço odontológico. Resta inequívoca a existência de falhas técnicas graves e a negligência profissional praticada, configurando-se assim, a obrigação de indenizar integralmente os danos materiais e morais ocasionados à autora, conforme pedido formulado na inicial.

Observa-se que, embora a clínica requerida tenha apresentado argumentações detalhadas sobre a regularidade dos procedimentos odontológicos realizados e tenha atribuído à própria autora a responsabilidade pelo insucesso do tratamento, tais afirmações permaneceram restritas ao plano meramente alegatório. A requerida não apresentou elementos documentais, técnicos ou testemunhais convincentes que corroborassem as teses defensivas por ela sustentadas.

Importa salientar que a questão central discutida nos autos refere-se especificamente à existência ou não da falha na prestação dos serviços odontológicos contratados pela autora, aspecto que exigiria da requerida a demonstração inequívoca de que os procedimentos foram executados dentro dos padrões técnicos e científicos exigíveis. Contudo, a requerida absteve-se de trazer aos autos qualquer prova técnica capaz de refutar as conclusões do laudo pericial acostado, o qual confirmou, de maneira categórica e detalhada, a inadequação dos procedimentos realizados, a ausência de exames prévios fundamentais e a evidente negligência documental e operacional na execução do tratamento. E, evidente que não se comprovaria mediante audiência de instrução, como suscitado em sede de contestação.

Nesse sentido, ao limitar-se a apenas sustentar que teria cumprido adequadamente o contrato, ou que a culpa pelos resultados negativos seria exclusiva da autora, sem comprovar tais alegações por qualquer meio de prova válido e robusto, a requerida não atendeu ao ônus probatório que lhe competia. Em outras palavras, restou demonstrado que a clínica odontológica ré não conseguiu afastar as graves constatações técnicas contidas no laudo pericial juntado aos autos, tampouco desconstituir as evidências materiais trazidas pela autora, tais como exames radiográficos, registros fotográficos e perícias odontológicas independentes.

Dessa forma, considerando a robustez das provas técnicas trazidas pela autora em oposição à fragilidade probatória das alegações defensivas, conclui-se que a requerida não comprovou suas teses, o que conduz inevitavelmente à confirmação da falha na prestação dos serviços contratados. Diante disso, é imperioso o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da requerida, cabendo-lhe a obrigação de indenizar a autora pelos danos materiais e morais que restaram devidamente demonstrados nos autos.

Quanto ao custeio do novo tratamento odontológico, considero que ele é imprescindível para a reabilitação plena da autora e para atingir o resultado esperado inicialmente com o procedimento contratado. Portanto, a cumulação do custeio do novo tratamento com a devolução integral dos valores pagos à ré é a medida correta a ser procedida, haja vista os sofrimentos causados a autora.

Assim, além do valor do novo tratamento (orçamento de R$ 46.720,00), deve haver a restituição dos valores pagos a ré (R$ 9.200,00).

Por fim, dada a angústia e sofrimento que esse tratamento inadequado trouxe a requerente, completamente cabível os danos morais pleiteados.

A verba indenizatória deve atentar para a condição econômica da vítima e a do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para RATIFICAR a tutela anteriormente deferida, devendo a requerida custear integralmente o tratamento corretivo odontológico da autora, este, caracterizado no montante de R$ 46.720,00, ou seu montante em dinheiro.

Condeno ainda a requerida a realizar a restituição dos valores pagos a ré, no montante de R$ 9.200,00, este corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação. A partir da citação, juros da mora pela SELIC, que abrange juros e correção.

CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos materiais morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8.°, do CPC.(...)
”

Em síntese, no mérito, o Apelante busca a reforma da sentença para reduzir os valores arbitrados a título de dano material, aduzindo que houve prestação parcial do serviço, sendo indevida a condenação integral ao novo tratamento, bem como pelo valor estar baseado em orçamento excessivamente oneroso.

Além disso, pleiteia a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que se trata de prestação de serviços odontológicos à autora pela empresa ré, o que atrai a aplicabilidade das normas consumeristas.

In casu
, a parte autora sustenta ter contratado a clínica ré para a realização de onze implantes dentários, totalizando R$ 16.000,00. Contudo, alega que o procedimento foi executado com negligência e erro, resultando em sérios problemas bucais.

Ainda, aponta que as coroas se soltaram ou foram mal posicionadas, expondo os pinos e causando dores, infecções e deterioração óssea, o que comprometeu gravemente a saúde e qualidade de vida da autora.

Essas irregularidades, segundo a autora, demonstram grave descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. A requerente tentou solucionar a situação diretamente com a clínica, mas não obteve êxito, permanecendo em sofrimento físico e emocional devido à má execução do serviço odontológico.

Da análise dos autos, entendo que
a sentença examinou corretamente a controvérsia.

A responsabilidade da ré decorre da falha na prestação de serviço odontológico, conforme restou evidenciado na prova pericial técnica
(ID. 291141472, fls. 124/135).

O
expert
, de forma clara, apontou a necessidade de refazimento de coroas, tratamento periodontal e intervenção óssea, alertando inclusive para riscos futuros caso os reparos não fossem executados. Embora os implantes estivessem ainda funcionais, sua colocação foi classificada como tecnicamente inadequada e passível de comprometimento. Veja:

“(...) Conclui-se que a autora buscou os serviços odontológicos da requerida para realização de tratamento de reabilitação de ausências
dentárias, conforme evidenciado nos IDs Num. 136321374 - Pág. 1, Num. 136321374 - Pág. 2, Num. 136321374 - Pág. 3, Num. 136321374 - Pág. 4, Num. 136321374 - Pág. 5, Num. 136321374 - Pág. 6 e Num. 136321374 - Pág. 7. Vale ressaltar que o documento (contrato) retratado em tais IDs não se encontra assinado pela parte autora, alegando a mesma que o contrato foi de boa-fé.

Foi realizada a instalação de implantes na região dos dentes 12 e 22, com coros dos dentes 12, 11, 21 e 22 sobre esses implantes; na região dos dentes 35, 36, 41, 42, 45 e 46, com coroas unitárias, conforme identificados nos ID Num. 153349469 - Pág. 1.

A Autora compareceu para análise clínica feita por esse perito no dia 23/04/2024, sem as coroas nos implantes dos dentes 41, 42, 35 e 36 e com as coroas dos dentes 12, 11, 21 e 22 sobre os implantes nas regiões dos dentes 12 e 22 e com as coroas sobre os implantes dos dentes 45 e 46.

As coroas presentes sobre os implantes
encontravam-se em aspecto insatisfatório em termos estéticos, com áreas que proporcionam acúmulo de placa bacteriana.

Os implantes sem presença de coroa
encontravam-se com exposição de suas espiras, ou seja, com parte de sua estrutura que deveria estar coberta de osso e gengiva expostas, necessitando de readequação do meio oral para futura reabilitação com próteses sobre implantes
.

De acordo com De acordo com Misch, Implantes dentais contemporâneos, 2009, a Tomografia Computadorizada é o exame de imagem padrão-ouro no tratamento com implantes dentários, devendo ser solicitada em todos os planejamentos pré-operatórios de implantes, pois permitem uma visão tridimensional do leito ósseo que irá receber o pino.

Tal exame pré-operatório não foi solicitado
pela parte requerida, que utilizou apenas a imagem bidimensional de uma radiografia panorâmica. Isso
ocasionou a instalação dos pinos em posições desfavoráveis para a estética das coroas, além da exposição das espiras dos implantes, que proporcionam acúmulo de placa bacteriana e gengivite, além de poderem ocasionar a perdas dos implantes
.”
(g. n.)

Portanto, o argumento da Apelante de que os serviços foram bem executados
não encontra respaldo nos autos
.

A falha em procedimentos odontológicos, especialmente em casos de reabilitação oral com implantes, basta para configurar o dever de indenizar, conforme entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado.
logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu. Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil . A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso
, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005114-98.2017.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (g. n.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - SERVIÇO ODONTOLÓGICO – ALEGADO ERRO OU FALHA DO SERVIÇO – CULPA CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
É certo que a clinica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa
. Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado
. Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de extração de dente, que resultou em sequelas que acarretam perda da funcionalidade bucal da paciente, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes
. Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a titulo de danos morais, deve ser mantida o valor arbitrado . Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT 10046004320208110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) (g. n.)

A alegação de enriquecimento ilícito igualmente não procede.

A indenização material foi lastreada em orçamento compatível com o tratamento apontado pelo perito judicial como necessário. A restituição integral do valor pago se impõe diante do rompimento contratual e do desvio de finalidade do serviço, cuja falha obrigou a paciente a reiniciar todo o processo de reabilitação oral.

Ainda que parte dos procedimentos tenha sido inicialmente executada, sua ineficácia e a ausência de resultado funcional e estético justificam a reparação completa, sendo irrelevante que a autora tenha abandonado o tratamento após constatar sua insatisfatoriedade e riscos potenciais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CASO CONCRETO . RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM ALGUNS DANOS IRREVERSÍVEIS. PROVA . NECESSIDADADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO TRATAMENTO DEPOIS DE VÁRIOS ANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. PRESENÇA. DANO MATERIAL COM O CUSTEIO DO NOVO TRATAMENTO, AINDA QUE PARCIAL . POSSIBILIDADE. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO . NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS. AJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I- A responsabilidade subjetiva do prestador do dentista ortodôntico é de resultado, em regra. Comprovada falha na prestação de serviço, decorrente de imperícia, negligência ou imprudência, geradora de irreversível reabsorção de raiz dentária e de retração de perfil facial do paciente, que exigirá novo e longo tratamento, resta configurada a responsabilidade civil de indenizar. II- Evidente o dano material decorrente do custo com o novo tratamento, sendo impertinente a exigência da prova da integralidade do pagamento se o orçado para quitação em parcelas mensais.
III- Possível a condenação do cirurgião-dentista, que falhou na prestação do serviço, arcar com o custo do novo tratamento do paciente, ainda que não integral, posto que a pretensão posta na exordial foi limitada, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios contados da citação (relação contratual) .
IV- Sofre dano moral o paciente que se submete a mais de cinco anos de tratamento dentário e não obtém o resultado pretendido, tendo que se submeter a outro, por possíveis mais três anos. V- Não merece redução da indenização fixada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caso concreto, devendo a indenização ser atualizada desde o arbitramento, com acréscimo de juros moratórios contados da citação (relação contratual). VI- Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-MG - Apelação Cível: 00300064920178130521, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024) (g. n.)

Nessa linha, o valor fixado para o novo tratamento foi embasado em orçamento idôneo e compatível com o que fora indicado pelo perito judicial. A restituição integral do valor pago se justifica diante do rompimento da confiança contratual e da necessidade de refazimento substancial do serviço prestado.

No tocante ao dano moral, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado se mostra adequado à extensão do sofrimento da autora, que não apenas suportou o prejuízo financeiro, mas também foi exposta a sequelas estéticas e funcionais, com impacto direto em sua autoestima, alimentação e saúde geral, conforme fotografias (ID. 291141471).

Não se trata de mero aborrecimento, mas de violação ao direito da personalidade, agravada pela complexidade e invasividade dos procedimentos odontológicos.

A jurisprudência reconhece que falhas em tratamentos dessa natureza acarretam abalo psicológico relevante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTES DENTÁRIOS- IMPERÍCIA VERIFICADA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERICIA CONCLUSIVA – DANOS MATÉRIAL E MORAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Estando demonstrado a imperícia odontológica e a prestação e serviços defeituosa através de pericia conclusiva inclusive com aspecto de lesão estética, correta é a sentença que condena a parte requerida em danos materiais comprovados e nos danos morais, este ultimo o quantum deve ser reduzido para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso em estudo, bem como atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2 – Comprovados os danos materiais, estes devem ser reembolsados com juros e correção monetária, e os juros de mora a partir da citação válida por se tratar de relação contratual .(TJ-MT 00322361620118110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022) (g. n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025